Tribunal: TJSP
Processo: 2172135-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que entendeu que cabe à embargante-agravante o ônus de provar a alegada duplicidade de cobrança dos títulos executados - Insurgência - Inadmissibilidade - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, §

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que entendeu que cabe à embargante-agravante o ônus de provar a alegada duplicidade de cobrança dos títulos executados - Insurgência - Inadmissibilidade - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.

AGRAVO INTERNO - Recurso tirado contra decisão que denegou efeito suspensivo ao agravo de instrumento - Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
Cível
no
2172135-86.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de Piracaia, em que é agravante NOEMIA LETICIA
IOSHIDA INACIO, é agravado PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172135-86.2020.8.26.0000/50000 - Piracaia - 2a Vara - VOTO 42718
AL / E / O / V / D
2/5
VOTO No: 42718
AGRV.No: 2172135-86.2020.8.26.0000
AGRV. INTERNO No: 2172135-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PIRACAIA - 2a VC
AGTE.: NOEMIA LETICIA IOSHIDA INACIO
AGDO.: PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão
que entendeu que cabe à embargante-agravante o ônus
de provar a alegada duplicidade de cobrança dos
títulos executados - Insurgência - Inadmissibilidade
- Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do
artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal
eleita
-
Eventual
irresignação
que
poderá
ser
veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do
mesmo diploma - Recurso não conhecido.
AGRAVO INTERNO - Recurso tirado contra decisão que
denegou efeito suspensivo ao agravo de instrumento -
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo
de instrumento.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 353/354, aclarada a fls. 376/378, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Lucas de Abreu Evangelinos, que
entendeu que o ônus da alegada cobrança em duplicidade é da
embargante, ora agravante, nos termos do art. 373, II, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172135-86.2020.8.26.0000/50000 - Piracaia - 2a Vara - VOTO 42718
AL / E / O / V / D
3/5
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que a relação jurídica tratada nos autos encerra relação de
consumo. Prosseguindo, argumenta que os elementos trazidos
aos autos evidenciaram os pressupostos do art. 6o, VIII, do
CDC, o que autoriza a pretendida inversão do ônus da prova.
Arremata o postulado pugnando pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 23/24).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 556), foi
apresentada contraminuta a fls. 560/571, com preliminar de
não conhecimento do recurso.
Contra a denegação do efeito suspensivo, a
agravante
interpôs
agravo
interno
(2172135-86.2020.8.26.0000/50000) (fls. 01/10).
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, não é de ser conhecido.
A preliminar de não conhecimento do recurso
suscitada pela parte agravada merece acolhida.
Conforme
se
infere
da
documentação
apresentada, trata-se de embargos à execução opostos pela
agravante, nos quais ela alega que os títulos executados
estão sendo cobrados em duplicidade (fls. 26/52).
A agravante pretende a reforma de decisão
assim proferida: “(...) Ocorre que o ônus da alegada
cobrança em duplicidade é, certamente, da embargante (art.
373, II, NCPC), que, até o momento, nada trouxe a
fundamentar tal argumentação, afirmando que busca essa
prova na ação de exibição de documentos (Autos no
1042016-79.2019.8.26.0100),
já
julgada
procedente
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172135-86.2020.8.26.0000/50000 - Piracaia - 2a Vara - VOTO 42718
AL / E / O / V / D
4/5
primeiro grau” (fls. 353/354).
O agravo de instrumento se mostra incabível
no caso em exame, tendo em vista que a decisão recorrida
não integra o rol do artigo 1.015 do novo Código de
Processo Civil.
Com efeito, dispõe o citado artigo de Lei
que cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias,
mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de
arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse
de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição
do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou
inadmissão
de
intervenção
de
terceiros,
concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos
à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do
artigo 373, § 1o, do mesmo diploma, e outros casos
expressamente referidos em lei, além das decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação
de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Ressalta-se que a decisão impugnada neste
recurso não se trata de hipótese contemplada pelo estatuto
processual em vigor, de modo que o recurso em tela se
afigura manifestamente descabido.
No caso, vale salientar que o presente caso
não se trata de redistribuição do ônus da prova nos termos
do art. 373, § 1o, do CPC.
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 1.015 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172135-86.2020.8.26.0000/50000 - Piracaia - 2a Vara - VOTO 42718
AL / E / O / V / D
5/5
CPC:
"O rol deste art. 1.015 é taxativo. Se a
decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo
de instrumento; se não está listada, não
cabe." (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 47a edição,
2016, nota 1a, p. 933).
Assim,
inexistindo
previsão
legal
que
enquadre a decisão agravada no rol do artigo 1.015 do CPC,
inviável o conhecimento do agravo de instrumento.
Prejudicada
a
análise
das
questões
articuladas nas razões recursais, cabe à agravante veicular
eventual insurgência por meio de apelação (ou em
contrarrazões), na forma prevista no art. 1009, § 1o, do
mesmo ordenamento.
Consigne-se, por fim, que diante do não
conhecimento do agravo de instrumento, resta prejudicado o
agravo interno que tinha por único objetivo garantir efeito
suspensivo ao recurso.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do agravo de
instrumento, e JULGA-SE PREJUDICADO o agravo interno.
IRINEU FAVA
Relator